Tribunal: TJDFT
Processo: 0750001-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750001-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUZELI MOURA SILVA, JULIO CESAR &amp; ROBERTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 25523510/25523515, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUZELI MOURA SILVA, intime-se a cessionária requerente PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) LUZELI MOURA SILVA para a cessionária PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, pois a escritura de ID 25523515 não apresenta de forma clara quem é o credor cedente para o processo em epígrafe; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac